Tribunal: TJMT
Processo: 1018738-30.2023.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018738-30.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (APELANTE), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria da Penha de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

2. A autora alega abusividade dos juros remuneratórios pactuados, correspondentes a 22% a.m. (987,22% a.a.), requerendo sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação (maio/2020), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização moral.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

(ii) verificar se há direito à repetição dos valores pagos a maior e, em caso afirmativo, sua forma de restituição;

(iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão da cobrança de juros excessivos.

III. Razões de decidir

4. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1º).

5. O contrato firmado em maio de 2020 prevê taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de empréstimo pessoal não consignado no mesmo período era de 1,63% a.m. e 21,44% a.a.

6. A cobrança de juros em patamar mais de 45 vezes superior à média de mercado caracteriza evidente abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas repetitivos 24 a 27; AgInt no AREsp 2167236/RS, T3, j. 06/03/2023).

7. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, p.u.), com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

9. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar violação efetiva aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado (1,63% a.m. e 21,44% a.a.), e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com atualização e juros nos moldes acima indicados.

Tese de julgamento:

"
1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de três vezes a média de mercado para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação ao índice médio divulgado pelo BACEN.

2. A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.

3. A mera cobrança de juros abusivos não enseja indenização por danos morais
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria da Penha de Jesus
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada pela ora recorrente, em face de
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Prolatada a sentença (ID. 322906447), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 322906449), a apelante
Maria da Penha de Jesus
apresenta tese de reforma da sentença, reiterando os argumentos da inicial de abusividade dos juros praticados em contrato bancário, muito superior à taxa média de mercado.

Alega que a instituição financeira se aproveitou de sua condição de hipossuficiência técnica e econômica para impor taxas excessivamente onerosas.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros, determinando-se sua adequação à taxa média de mercado, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 322906851), suscita a instituição apelada preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Instituição Financeira apelada sustenta em preliminar de contrarrazões, ofensa a dialeticidade, aduzindo que a Apelante não impugnou, especificadamente, os termos da sentença.

Da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que o Apelado não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato bancário c/c restituição de valores e indenização por danos morais movida por
Maria da Penha de Jesus
em desfavor de
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Alega a autora em síntese, ter celebrado contrato de empréstimo pessoal com a instituição financeira ré em maio de 2020, no valor de R$ 1.599,65, a ser pago em 12 parcelas de R$ 370,00, com taxa de juros mensal de 22% e anual de 987,22%.

Sustenta que os juros aplicados são abusivos, pois muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, que seria de 21,44% ao ano.

Requer a revisão do contrato para adequação dos juros à taxa média de mercado, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A instituição financeira ré contestou, alegando em síntese, que os juros praticados são legítimos, considerando o perfil de risco da contratante e as características da operação, não havendo que se falar em abusividade.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não restou demonstrada a abusividade dos juros, considerando o perfil de risco da contratante e as peculiaridades do contrato.

Insurge a autor contra a sentença sustentando a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios.

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1º, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso em análise, verifica-se que o contrato firmado entre as partes em maio de 2020 (ID. 322906411) prevê taxa de juros de 22% ao mês, o que corresponde a 987,22% ao ano, conforme documentação acostada aos autos.

Por outro lado, segundo informações do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de empréstimo pessoal não consignado à época da contratação era de aproximadamente 21,44% ao ano.

Assim, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), no mês de
maio/2020
, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era respectivamente
de 1,63% a.m. e 21,44% a.a.
:

Como se vê, a taxa de juros remuneratórios contratadas ultrapassam os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros significativamente superiores à média, como o
dobro
ou o
triplo
, sendo este o caso dos autos. Constata-se que a taxa de juros contratada supera em mais de 45 vezes a taxa média de mercado para operações semelhantes, o que evidencia sua abusividade.

Desse modo, configurada a abusividade, pois fixados acima de 3 vezes a média de mercado, sendo cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se as taxas aos respectivos índices estabelecidos pelo Banco Central à época para cada contrato em questão.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Quanto à repetição dos valores pagos a maior pelos contratos, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé nos autos, a repetição deve ser feita na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO EM 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E TARIFA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO ACOLHIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas, respectivamente, por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e ajustando-os à taxa correspondente a uma vez e meia a média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se a ausência de comprovante de residência do autor conduz à inépcia da inicial;

(ii) saber se a quitação das parcelas do contrato descaracteriza o interesse de agir;

(iii) saber se é devida a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato;

(iv) saber se é cabível o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro e a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem;

(v) saber se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança de juros tidos por abusivos;

(vi) saber qual o critério de fixação dos honorários advocatícios e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada de comprovante de residência não configura inépcia da inicial, por não ser documento essencial à propositura da demanda, conforme art. 319, II e §2º do CPC.

4. O interesse processual subsiste mesmo nos contratos quitados, por força da Súmula 286 do STJ.

5.
A taxa de juros contratada (3,41% a.m. – 49,54% a.a.) excede uma vez e meia a média do mercado (2,08% a.m.), sendo, pois, abusiva. Fixação em 3,12% a.m., conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com cláusula de facultatividade, inexistindo venda casada. A tarifa de avaliação de bem foi expressamente pactuada e não revela onerosidade excessiva.

7. Tarifa de avaliação de bem e seguro. Legalidade.

A fixação de danos morais exige demonstração de efetiva aflição ou exposição vexatória, o que não se comprovou.

8. A repetição do indébito deve observar a forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não da causa. Diante da sucumbência recíproca, repartição dos ônus entre as partes na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse patamar.

2. A contratação de seguro facultativo e a tarifa de avaliação de bem são válidas, desde que pactuadas em instrumento apartado e ausente onerosidade excessiva.

3.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do credor.

4. A ausência de comprovante de residência não configura inépcia da petição inicial.

5. Mesmo contratos quitados podem ser objeto de revisão judicial.

6. A condenação em honorários deve incidir sobre o valor da condenação, observado o critério da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 85; CDC, arts. 6º, III, IV, V; 54-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018. (N.U 1007989-82.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)
(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Diante das alterações acima não há como considerar a mora do autor, devendo a instituição requerida adequar o contrato, procedendo à restituição daquilo que foi paga à maior de forma simples e atualizada.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entende-se que não merece acolhimento.

Isso porque a mera cobrança de encargos abusivos, por si só, não gera dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Para que se configure o dano moral, é necessária a demonstração de que o fato ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando efetivo abalo aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

A propósito de minha relatoria:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IVO DOS SANTOS TORRES em ação revisional de juros contratuais cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de sucessivos contratos de empréstimo pessoal. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados, determinou sua limitação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, condenou o banco à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas e passíveis de limitação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro ou na forma simples; (iii) determinar a existência de danos morais indenizáveis decorrentes da cobrança indevida; (iv) analisar a possibilidade de compensação de valores entre as partes; e (v) fixar o índice de correção aplicável aos valores restituíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários, que variaram entre 17,19% e 25,98% ao mês, configuram abusividade quando confrontadas com as taxas médias de mercado (5,40% a 5,61% ao mês), caracterizando desvantagem excessiva ao consumidor (CDC, art. 51, § 1º), passível de revisão judicial.

4. A limitação dos juros à taxa média de mercado não contraria os entendimentos firmados pelo STJ (REsp 1.061.530/RS e Tema 27), sendo admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a abusividade de forma inequívoca, como no presente caso.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige a comprovação de má-fé do fornecedor (CC, art. 940), o que não foi demonstrado nos autos. Assim, deve prevalecer a devolução simples.

6. A cobrança indevida de valores, por si só, não configura abalo moral indenizável, ausente prova de efetivo dano extrapatrimonial relevante, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. A compensação entre valores cobrados indevidamente e eventuais débitos remanescentes do consumidor é admissível, conforme o art. 368 do CC, desde que reconhecido judicialmente o crédito em favor de uma das partes.

8. A atualização monetária dos valores restituíveis deve observar a Taxa Selic, conforme interpretação sistemática dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de juros remuneratórios em patamares entre 17,19% e 25,98% ao mês, muito acima da média de mercado, configura abusividade quando demonstrada desvantagem excessiva ao consumidor.

2. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé comprovada da instituição financeira.

3. A mera cobrança indevida não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

4. É admissível a compensação entre valores pagos indevidamente e débitos contratuais remanescentes, nos termos do art. 368 do Código Civil.

5. A atualização dos valores restituíveis deve observar a Taxa Selic, como índice único, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

(N.U 1006220-17.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2025, Publicado no DJE 03/11/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
a quo
, e Reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato em questão, limitando-os à taxa média de mercado vigente à época da contratação para operações da mesma natureza, ou seja, a 1,63% a.m. e 21,44% ao ano;

Determinar a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, considerando a diferença entre o valor efetivamente pago e o valor que seria devido com a aplicação da taxa média de mercado, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Na elaboração dos cálculos, deverá ser observado o disposto nos arts. 389, § 2º, e 406, § 1º, do Código Civil, conforme alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024, bem como a Resolução CMN nº 5.171/2024, do Banco Central do Brasil.

De consequência,
inverte-se
os ônus sucumbenciais para condenar a Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimentos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025